Tribunal: TJMT
Processo: 1019712-05.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019712-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE OSMAR BERGAMASCO - CPF: 388.203.589-72 (AGRAVANTE), ERIBERT MARTELLI - CPF: 513.980.109-44 (AGRAVADO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), NATHANIEL VOGEL - CPF: 010.614.120-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA
ONLINE.
SISBAJUD. REITERAÇÃO DE PEDIDO. DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL. ÚLTIMA TENTATIVA PARCIALMENTE FRUTÍFERA. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO EXECUTADO. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA PROCESSUAL. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença, indeferiu o pedido de reiteração de penhora de valores via sistema SISBAJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar a possibilidade de reiteração de constrição via sistema SISBAJUD, independentemente da demonstração de alteração da situação fática do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sistema SISBAJUD, como ferramenta de bloqueio online, é um meio legítimo e eficiente para garantir a satisfação do débito, atendendo ao princípio da razoável duração do processo.

A penhora de dinheiro, em espécie ou em depósito/aplicação financeira, é a medida preferencial para a satisfação do crédito, conforme estabelecido no artigo 835, inciso I, do Código de Processo Civil.

A reiteração da ordem de penhora online é possível, mesmo sem a demonstração de alteração da situação financeira do executado, especialmente quando decorrido lapso temporal razoável desde a última tentativa.

O decurso de tempo considerável entre as tentativas de penhora online justifica o novo requerimento, pois a situação econômica do devedor pode ter sido alterada, possibilitando, mesmo que em parte, a satisfação do crédito.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ OSMAR BERGAMASCO visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Campo de Novo do Parecis que, nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação Monitória n. 1002715-64.2020.8.11.0050, movida em face de ERIBERT MARTELLI, indeferiu o pedido de penhora online.

Em breve síntese, o recorrente sustenta que as tentativas de constrição de bens para satisfação do débito foram infrutíferas, sendo que a última tentativa de penhora online ocorreu há aproximadamente dois anos, tendo resultado parcialmente frutífera.

Diz que, diante disso, requereu nova tentativa de constrição via sistema SISBAJUD, todavia o Juízo
a quo
indeferiu o pedido sob o fundamento de que a reiteração do pedido de bloqueio das contas bancárias da parte executada não estava acompanhada de motivação lastreada em alteração da situação fática desde a última ordem.

Argumenta que a decisão merece reforma, pois decorreu lapso temporal considerável (aproximadamente dois anos) desde a última tentativa de constrição, o que, segundo jurisprudência do STJ e deste Tribunal, justifica nova tentativa.

Aduz ainda que a última tentativa de penhora foi parcialmente frutífera, e não infrutífera como constou na decisão agravada, o que demonstra a possibilidade de satisfação do débito mediante nova tentativa.

Requer, ao final, a reforma da decisão agravada para que seja deferida e determinada nova tentativa de constrição de valores através do sistema SISBAJUD.

Embora intimado, o agravado não apresentou contraminuta (ID 300909873).

É o relatório.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara,

Conforme consta nos autos, a última tentativa de bloqueio de ativos via SISBAJUD ocorreu em 16/05/2023, resultando em um bloqueio parcial de R$ 23.550,03 (ID 132328994 - 1a instância).

Em 23/04/2025, o agravante requereu uma nova tentativa de penhora online, mas o pedido foi indeferido pelo juízo de origem, que alegou não ter sido demonstrada alteração da situação fática desde a última ordem.

A ferramenta de bloqueio online no sistema SISBAJUD é um meio legítimo, célere e eficiente para garantir a satisfação da execução. Esta modalidade moderna atende ao princípio da eficiência processual, assegurado pelo art. 5o, LXXVIII da Constituição Federal, que garante a todos a razoável duração do processo.

O requerimento fundamenta-se na necessidade de prosseguimento da execução, uma vez que, até o momento, não foram encontrados bens penhoráveis que satisfaçam a integralidade da dívida.

É importante destacar que não há qualquer restrição normativa para a renovação da penhora online. Pelo contrário, o CPC, nos seus arts. 831 e seguintes, estabelece a penhora de ativos financeiros como medida preferencial, por ser menos gravosa ao executado e mais eficiente para a execução de créditos.

Confira:

“Art. 831. A penhora
deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal
atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios.

(...)

Art. 835. A penhora observará,
preferencialmente
, a seguinte ordem:

I -
dinheiro
, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

(...)

Art. 854. Para
possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira
, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado,
determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado
, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

(...)

§ 7o As transmissões das ordens de indisponibilidade, de seu cancelamento e de determinação de penhora previstas neste artigo far-se-ão por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional.

(...)”

A repetição programada da penhora não configura excesso, mas sim um uso adequado das ferramentas disponíveis para garantir o cumprimento integral da obrigação. A reiteração da medida é possível mesmo sem a demonstração da modificação da situação financeira do executado, especialmente quando decorrido lapso temporal razoável desde a última tentativa.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SISBAJUD. PENHORA ONLINE.
REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. TEMPO DETERMINADO. MODALIDADE "TEIMOSINHA". LEGALIDADE
. 1. O Conselho Nacional de Justiça, com a arquitetura de sistema mais moderno do SISBAJUD, permitiu "a reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida como teimosinha), e a partir da emissão da ordem de penhora on-line de valores, o magistrado poderá registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no SISBAJUD até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento." 2. A
modalidade "teimosinha" tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das execuções, e não é revestida, por si só, de qualquer ilegalidade, porque busca dar concretude aos arts. 797, caput, e 835, I, do CPC, os quais estabelecem, respectivamente, que a execução se desenvolve em benefício do exequente, e que a penhora em dinheiro é prioritária na busca pela satisfação do crédito
. 3. A medida deve ser avaliada em cada caso concreto, porque pode haver meios menos gravosos ao devedor de satisfação do crédito (art. 805 do CPC), mas não se pode concluir que a ferramenta é, à primeira vista, ilegal. 4. Hipótese em que, como não houve fundamento em concreto para se entender pela impossibilidade da medida, findou abalada a base em que se sustentava o acórdão recorrido, já que o magistrado de primeiro grau limitou a reiteração automática das ordens de bloqueio por 30 (trinta) dias, pelo que não inviabilizaria a atividade empresarial do devedor no longo prazo. 5. Recurso especial provido.(STJ - REsp: 2034208 RS 2022/0333237-4, Data de Julgamento: 15/12/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/01/2023)

Neste sentido, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PEDIDO DE PENHORA ON-LINE (SISBAJUD) – FRUSTRAÇÃO DA TENTATIVA - DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL – RENOVAÇÃO DE PEDIDO – MEDIDA RECOMENDADA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Afigura-se possível a reiteração do pedido de penhora on-line pelo sistema SISBAJUD, principalmente porque decorrido mais de 03 anos da primeira tentativa
, fato que justifica o deferimento da constrição requerida, ante a possibilidade de alteração do contexto fático-econômico do executado.

(N.U 1016883-22.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/12/2023, Publicado no DJE 08/12/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PESQUISA VIA SISTEMA SISBAJUD – MODALIDADE “TEIMOSINHA” – ART. 854 DO CPC – POSSIBILIDADE – TRANSCORRIDOS VÁRIOS MESES DA ÚLTIMA TENTATIVA
– PRECEDENTES DO C. STJ E DESTE E. TRIBUNAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Admite-se a pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário, meios colocados à disposição dos credores, para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados de modo a garantir a efetiva prestação jurisdicional.

Considerando que o sistema conveniado SISBAJUD foi criado para garantir a melhor prestação jurisdicional, transcorridos mais de dois anos da última tentativa de penhora pelo referido sistema, em atendimento aos princípios da cooperação, celeridade e da efetividade, não pode o juízo singular se furtar a nova utilização do sistema eletrônico para a tentativa da satisfação do crédito exequendo.

É razoável permitir a reiteração da ordem judicial quando já decorrido um prazo significativo desde a diligência anterior, já que a situação econômica dos devedores pode ter se alterado, a ponto de satisfazer, mesmo que em parte, a execução em curso
(N.U 1015047-82.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de direito Privado, Julgado em 15/05/2022, Publicado DJE 24/05/2022).

Sendo deferido o pedido de busca de informação ao sistema SISBAJUD, convém destacar que a Lei no 11.077/2020, que fixa o valor das custas, despesas e emolumentos relativos aos atos praticados no Foro Judicial, impõe o pagamento da taxa de R$20,00 (vinte reais) por consulta ao SISBAJUD e assemelhados, que deve ser suportado pela parte que requereu a referida consulta.

(N.U 1016895-36.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2024, Publicado no DJE 29/01/2024)

Assim, considerando o decurso de tempo desde a última tentativa de penhora online (aproximadamente dois anos) e o resultado parcialmente frutífero da diligência anterior, entendo que a decisão agravada merece reforma, para que seja deferida nova tentativa de constrição via sistema SISBAJUD.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
reformar a decisão agravada e determinar a realização de nova tentativa de penhora online via sistema SISBAJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025